Tribunal: STF
Processo: RE 1351379
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 6.274, DE 2017, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RESERVA DE ESPAÇO PARA MULHERES E CRIANÇAS EM ÔNIBUS MODALIDADE BRT. MUNICÍPIO: COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL: ART. 30, I, DA CRFB. NA ESPÉCIE, POR INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA EM SUA MAIOR PARTE. ART. 2º DA LEI: VERIFICADO INCONSTITUCIONAL. INGERÊNCIA INDEVIDA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NESTE PONTO: FERIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. A Lei municipal nº 6.274, de 13 de novembro de 2017, da Cidade do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a reserva de espaço para mulheres e crianças nos ônibus da modalidade BRT no Município do Rio de Janeiro, deve ser considerada constitucional, em sua maior parte, tendo sido editada de acordo com o art. 30, I, da CRFB, que prevê a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, de forma abstrata e geral em matéria de iniciativa concorrente, inclusive, como na espécie, por norma de iniciativa da Câmara Municipal.



    2. No tocante ao art. 2º da citada Lei, que determinava ao respectivo consórcio de empresas contratar profissionais da área de segurança, a fim de fiscalizar o embarque e desembarque nos terminais, verifica-se inconstitucionalidade, por se tratar, este dispositivo, de ingerência indevida em contrato administrativo do Poder Executivo municipal, neste ponto, caracterizando ferimento ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.



    3. Superação do acórdão do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em se de ação direta de inconstitucionalidade, havida declarado a lei inconstitucional.



    4. Agravo Regimental parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e dar apenas parcial provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei examinada, exceto em relação ao art. 2º, reconhecido como inconstitucional.